Tribunal: CARF
Processo: 12689.721451/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2011
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721451/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.482 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do
transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar
informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva
para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2011
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721451/2012-13
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 88-94 em face da r. decisão de
fls. 66-79, requerendo a sua respectiva modificação e, por conseguinte o cancelamento do
lançamento da multa que lhe foi imposta, resultado da aplicação conjunta dos artigos 37, § 1o c.c.
95, I, 107, IV, e, todos do Decreto 37/1966, c.c. 1o, 3o, 4o, 5o , 22, III, todos da INSRFB no 800/
2007.
Basicamente, sustenta em suas razões que:
a- Não ocorreu a caracterização da infração, posto que o registro teria se dado
tempestivamente;
b- Houve denúncia espontânea, motivo pelo qual deve ser afastada a respectiva
sanção;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Não obstante a tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente,
motivo pelo qual se conhece do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não
possui razões em seu Recurso Voluntário, nos termos que se seguem.
1
Da Plena Legitimidade Passiva da Recorrente e sua responsabilidade solidária com a
empresa de Navegação.
Não existem dúvidas acerca da legitimidade passiva da empresa que exerce o
agenciamento marítimo para responder pelas infrações aduaneiras, especialmente no que toca a
prestação de informações de forma extemporânea, sujeitando-se assim à respectiva multa.
O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam, a exemplo do fornecimento do Manifesto pelo Armador e dos Conhecimentos
de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte identifica a carga total em
seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da complementariedade das
atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
REGULAMENTO ADUANEIRO-
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

Observa-se destarte, sem maiores exercícios hermenêuticos, a clara e inequívoca
legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo deste processo. A propósito, há
vasto repertório jurisprudencial por parte desta Colenda Corte neste sentido, a saber:
Numero
do
processo: 10916.000016/2011-14-
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara: 3a SEÇÃO- Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais- Data da sessão: Tue Jun 16 00:00:00 GMT-03:00 2020- Data da
publicação: Thu Jul 30 00:00:00 GMT-03:00 2020- Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006,
16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006, 03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006,
30/11/2006,
02/12/2006,
11/12/2006,
12/12/2006,
27/12/2006,
07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero do processo: 10711.725802/2011-24. Turma: Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Wed Apr 08
00:00:00 GMT-03:00 2020. Data da publicação: Mon May 18 00:00:00 GMT-03:00
2020. Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
17/05/2008 PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências
marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações
da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob
pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. Há responsabilidade solidária
entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência
marítima) e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
ART. 135 DO CTN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS NA CONDIÇÃO
DE MANDATÁRIAS. São solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do art.
135, do CTN, os mandatários, pois possuem poderes de gerência frente ao transportador
quando infringir a norma legal, por desatender o prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. ATRASO NAS INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. O atendimento
extemporâneo da obrigação acessória correspondente ao Siscomex/Siscomex Carga pela
agência marítima, não possibilidade a fruição do benefício da denúncia espontânea.
Súmula
CARF
no
126.
Numero
da
decisão: 3002-001.234.
Nome
do
relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA.
Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade passiva e,
especialmente, da solidariedade entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns
lecionamentos doutrinários:
Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
A solidariedade é um instituto jurídico que define o grau das relações entre os
devedores e entre estes e o credor, indicando que cada um responde pela dívida toda,
sem benefício de ordem. O Código Civil dispõe sobre a solidariedade em seus arts. 275
a 285. O CTN torna inequívoca a ausência de benefício de ordem para os devedores
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

solidários (art. 124, I e parágrafo único) e que, quando há solidariedade, “o pagamento
efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais”, “a isenção ou remissão de crédito
exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo,
nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo” e “a interrupção da
prescrição,em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais”
(art. 125, I, II e III, do CTN). O art. 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I) e deixa ao legislador ordinário estabelecer outros casos
de solidariedade (art. 124, II). Têm interesse comum aqueles que figuram
conjuntamente como contribuintes. (Paulsen, Leandro Curso de direito tributário
completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 216-217).
Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao
pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que
preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. O interesse comum dos participantes na
realização do fato jurídico tributário é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da
solidariedade entre os devedores... Numa operação relativa à circulação de mercadorias,
ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e
adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele
primeiro. Da mesma forma, nas prestações de serviços, tanto o prestador quanto o
tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito passivo
deixa de ser o prestador. CARVALHO, Paulo de Barros Curso de direito tributário /
Paulo de Barros Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, 350-351).
Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e
interesse comum que resulta na solidariedade entre o Armador Estrangeiro e o Agente Marítimo
situado aqui no Brasil, passa-se a análise da infração propriamente dita.
2
Da infração.

As fls. 04 do processo, consta no auto de infração o exato momento em que o
Navio atracou no porto de destino e a momento da ocorrência. Eis a sua transcrição:

De outro turno, os documentos de fls. 08- Manifesto de Carga-, fls. 10- tela do
extrato de bloqueio/desbloqueio, fls. 11- requerimento do desbloqueio-, não deixam margem de
dúvidas acerca da perda do prazo das 48 horas que a lei dispõe ao Agente para promover o
registro da desconsolidação.
O navio atracou no porto de destino aos 30 de Novembro as 0:56:10 hs. Portanto,
o prazo da Recorrente era até o dia 28 neste mesmo horário. Todavia, o registro por parte da
mesma ocorreu somente as 08:42:50 hs. Consequencia imediata da perda do prazo, mesmo que
por poucas horas, é a configuração da infração e, por conseguinte, sujeição a respectiva
penalidade.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

Inegável, destarte, a plena tipicidade da conduta da Recorrente à infração descrita
na alínea "d" do art. 22, fato que viola a obrigação do 1° do art. 11 da IN RFB n° 800/2007.
3
Denúncia Espontânea.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
Sendo assim, verificada a legitimidade passiva, a responsabilidade solidária, a
prática da infração por força da plena tipicidade da conduta da recorrente ao disposto na
legislação aduaneira, a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso em tela, não há espaço
para discussões acerca de quaisquer nulidades ou qualquer que seja outro o argumento que venha
fundamentar as teses da Recorrente.
4
Do dispositivo.

Do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.482 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721451/2012-13

Fl. 109
DF CARF MF
Original